Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela ora recorrente, para afastar multas aplicadas pelo Distrito Federal em razão de infrações praticadas pela autora. Ao ID 56239324, a empresa autora informou ter aderido ao programa Refis 2023, com a quitação de diversos débitos administrativos, incluindo os discutidos nesses autos. Nesse sentido, pediu a extinção do feito em razão da homologação de acordo, além da liberação dos valores depositados em juízo a título de garantia. O Distrito Federal, no entanto, não concordou com a pretensão, ao argumento de não estar demonstrado que os débitos discutidos nesses autos estão inclusos no acordo firmado no bojo do programa (ID 58395949). Diante da manifestação do Distrito Federal, intimei a parte interessada para que apresentasse prova conclusiva de sua pretensão. A ordem foi dada nos seguintes termos: "a) o processo do refiz inclui pontualmente os débitos discutidos nesses autos. Assim, deve o apelado comprovar que os processos administrativos citados na exordial (0090_000412_2017; 0090_000437_2017; 0090_000450_2017 e 0090_000846_2017) foram inequivocamente inclusos no programa REFIZ;" Vale dizer, a fim de ter deferido o seu pedido, a empresa recorrente deveria demonstrar que a autocomposição incluiu as multas previstas nos processos administrativos mencionados. Como meio de prova de sua pretensão, a recorrente juntou aos autos um extrato composto por uma tabela de 165 páginas, cada uma delas com uma média de cem atos infracionais. Ou seja, a lista juntada aos autos traz cerca de 1600 (mil e seiscentos) atos infracionais praticados pela empresa e abarcados pelo programa Refis (ID 59072020, p. 8 a 173) A tabela não traz qualquer grifo ou indicação sobre a localização dos quatro processos administrativos discutidos nessa Ação Anulatória. A conduta do recorre impõe ao judiciário não apenas uma análise da prova, mas uma verdadeira busca ativa para encontrar informações capazes de demonstrar se o documento se presta, ou não, ao fim a que se propõe. Segundo os fundamentos do Processo, dispostos no Capítulo I do Código de Processo Civil, às partes que, de qualquer forma, participarem do processo é devido o dever de cooperação e de agir de acordo com a boa fé. Quanto ao magistrado, o dever de cooperação implica em afastar obstáculos ao acesso à justiça, viabilizar o exercício substancial do contraditório, além buscar a melhor forma de composição do conflito. Mesmo nesse cenário colaborativo, a análise das provas para o exercício substancial do contraditório não se confunde com a busca ativa desse meio probatório. Vale dizer, não compete ao Judiciário substituir às partes quanto ao dever de agir e de comprovar suas alegações, sob risco, inclusive, de ofensa à imparcialidade. Dito isso, em um contexto de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o documento de 165 páginas, com uma média de 100 infrações listadas em cada delas, não se mostra como meio hábil a provar que os quatro processos administrativos discutidos nesse processo foram efetivamente incluídos no programa REFIS 2023. Acrescento que o ofício emitido pela Coordenação de Auditoria e Sanções da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (ID 59072020, p. 6) apenas demonstra que a autocomposição inclui todos os autos de infração listados na tabela: “Assim, é possível afirmar tecnicamente que o pagamento abarcou todos os autos de infração acima listados. Esta Coordenação de Auditoria e Sanções, por meio da Gerência de Processamento e Sanções, está promovendo as adaptações necessárias nos sistemas de informação para obter os resultados que identifiquem quais autos de infrações foram efetivamente pagos, isto é, quais processos administrativo sancionatório participaram efetivamente do Programa de Incentivo a Regularização Fiscal.” Não é possível concluir que todos os débitos existentes entre a empresa e o Governo do Distrito Federal, sem exceção, foram quitados após a adesão ao programa. Assim, a prova requerida na Decisão de ID 58428051 deve ser específica e pontual. A interessada deveria demonstrar de maneira singular que os débitos ora em discussão foram quitados. Entretanto, a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus provatório. Diante da ausência da prova requerida, indefiro o pedido de extinção do feito, apresentado pela empresa recorrente ao ID 56239324, porquanto a existência da transação não foi efetivamente comprovada. Inclua-se o feito em pauta para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator